Tribunal: STF
Processo: HC 71683
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Quanto  ao  protesto  por   novo  Júri,  não  há  coação
atribuivel a tribunal.
          -  Quanto  a alegação  de  insuficiência de  provas  para a
condenação  não e o  "habeas corpus" o  meio processual idoneo para o
reexame aprofundado delas.
          - Improcedencia das demais alegações relativas a nulidades.
          "Habeas corpus" conhecido em parte e nela indeferido.